Tribunal: STJ
Processo: 8000931-77.2023.8.05.0216
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009022 - BA(2025/0293917-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
BIANCA ARAUJO DE MORAIS - DF046384
THIAGO DE ALENCAR FELISMINO - DF061918
TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES.
FUNDEF.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INTEMPESTIVO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTE ACERCA DE
EVENTUAL SUSPENSÃO, INTERRUPÇÃO OU PRORROGAÇÃO DO
PRAZO PROCESSUAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária, pleiteando a
condenação do Município de Rio Real ao pagamento da parcela referente a
divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a
menor do Fundef. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. No
Tribunal
, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial foi
a quo
inadmitido, bem como o agravo em recurso especial não foi conhecido.
II - Por meio da análise do recurso, verifica-se que a parte
recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 20.12.2024, sendo o
recurso especial interposto somente em 11.2.2025. O recurso é, pois,
manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, § 5o,
art. 994,
c/c
1.029, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
III - Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto
à tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, não cumpriu a determinação, porquanto o
colacionado na
print
petição de fls.
não é suficiente para afastar a intempestividade do
441/444
recurso. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade. Nesse
sentido: AgRg nos
relatora Ministra Maria Isabel
EREsp n. 2.067.353/PB,
Gallotti, Corte Especial, DJe de 13.9.2024.
IV - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56107959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b6ba6894-7568-4b42-8b84-921245132452

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b6ba6894-7568-4b42-8b84-921245132452

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009022 - BA(2025/0293917-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
BIANCA ARAUJO DE MORAIS - DF046384
THIAGO DE ALENCAR FELISMINO - DF061918
TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES.
FUNDEF.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INTEMPESTIVO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTE ACERCA DE
EVENTUAL SUSPENSÃO, INTERRUPÇÃO OU PRORROGAÇÃO DO
PRAZO PROCESSUAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária, pleiteando a
condenação do Município de Rio Real ao pagamento da parcela referente a
divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a
menor do Fundef. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. No
Tribunal
, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial foi
a quo
inadmitido, bem como o agravo em recurso especial não foi conhecido.
II - Por meio da análise do recurso, verifica-se que a parte
recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 20.12.2024, sendo o
recurso especial interposto somente em 11.2.2025. O recurso é, pois,
manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, § 5o,
art. 994,
c/c
1.029, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
III - Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto
à tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, não cumpriu a determinação, porquanto o
colacionado na
print
petição de fls.
não é suficiente para afastar a intempestividade do
441/444
recurso. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade. Nesse
sentido: AgRg nos
relatora Ministra Maria Isabel
EREsp n. 2.067.353/PB,
Gallotti, Corte Especial, DJe de 13.9.2024.
IV - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55320393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:05
Código de Controle do Documento: 40ad4cbf-2654-4485-bada-434672d0f56e

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou agravo,
interposto por Maria do Livramento Alves dos Santos Silva, à decisão que inadmitiu
recurso especial com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheço do
."
recurso
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

A Agravante foi efetivamente intimada da decisão recorrida em 21/01/2025,
conforme registro oficial constante da aba “Expedientes” e do painel do processo eletrônico
do Tribunal de Justiça da Bahia.
A data mencionada é proveniente de sistema oficial, dotado de fé pública, em
conformidade com o
§2o, da
segundo o qual os atos processuais
art. 10,
Lei no 11.419/2006,
eletrônicos “consideram-se realizados na data e hora registradas no sistema do Poder
Judiciário”.
[...]
A Agravante, ao consultar o painel eletrônico do processo e constatar a data de
intimação em
atuou de forma diligente, pautando-se em informação oficial e
21/01/2025,
dotada de fé pública, segundo o qual os atos processuais eletrônicos consideram-se
realizados na data e hora registradas no sistema do Poder Judiciário.
A intempestividade apontada não decorreu de erro da parte, mas de informação
equivocada disponibilizada pelo próprio sistema eletrônico judicial, que indicava o dia
como termo final do prazo recursal.
11/02/2025

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA55320393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:05
Código de Controle do Documento: 40ad4cbf-2654-4485-bada-434672d0f56e

A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Por meio da análise do recurso, verifica-se que a parte recorrente foi intimada
do acórdão recorrido em 20.12.2024, sendo o recurso especial interposto somente em
11.2.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, § 5o, 1.029,
art. 994,
c/c
e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, não cumpriu a determinação, porquanto
o
colacionado na petição de fls.
não é suficiente para afastar a
print
441/444
intempestividade do recurso.
Registre-se que "a sugestão do sistema eletrônico não exonera o Recorrente do
seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos
processuais" (AgRg nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EREsp n. 2.067.353/PB,
Corte Especial, DJe de 13.9.2024). Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o
do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:05
Código de Controle do Documento: 40ad4cbf-2654-4485-bada-434672d0f56e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.009.022 / BA
Número Registro: 2025/0293917-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80009317720238050216
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS : ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
BIANCA ARAUJO DE MORAIS - DF046384
THIAGO DE ALENCAR FELISMINO - DF061918
TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS -
DE MANUTENÇÃO E
FUNDEB/FUNDEF/FUNDO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS : ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
BIANCA ARAUJO DE MORAIS - DF046384
THIAGO DE ALENCAR FELISMINO - DF061918
Documento eletrônico VDA56076855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:59
Código de Controle do Documento: 4f93f99d-6c62-4f37-bdbe-651604b589dc

TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:59
Código de Controle do Documento: 4f93f99d-6c62-4f37-bdbe-651604b589dc